Tribunal: TJBA
Processo: 8000252-83.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000252-83.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: SIMEAO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ARA MURTA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA
.
COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADA. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INDENIZAÇÃO MANTIDA. . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais, promovida por consumidor hipossuficiente, reconhecendo a ilegalidade dos descontos realizados a título de tarifas bancárias em conta corrente utilizada exclusivamente para movimentações básicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da cobrança de tarifas bancárias em conta corrente com movimentação limitada a serviços essenciais e ausência de contratação válida da cesta de serviços. Discussão quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e à configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de prescrição trienal, aplica-se aos contratos de trato sucessivo o entendimento de que o prazo é contado a partir de cada desconto indevido.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), cabendo à instituição financeira comprovar a contratação válida dos serviços cobrados. Não havendo prova da anuência expressa do consumidor, sobretudo diante da alegação de analfabetismo e ausência de assinatura válida no termo de adesão, resta configurada a falha na prestação do serviço.

A cobrança reiterada e indevida por 8 anos, reconhecida pela própria instituição, legitima a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando a ausência de engano justificável e a modulação definida pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

Os descontos incidentes sobre conta salário atingem verba de natureza alimentar, gerando abalo moral que ultrapassa o mero aborrecimento. A indenização arbitrada em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional, adequada às peculiaridades do caso concreto e alinhada aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Mantida a sentença em todos os seus termos. Honorários advocatícios não majorados, pois já fixados no percentual máximo em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

É indevida a cobrança de tarifas bancárias referentes a pacote de serviços não contratado de forma válida por consumidor hipossuficiente, especialmente quando se trata de conta destinada a movimentação básica, sendo cabível a devolução em dobro dos valores descontados e a fixação de indenização por danos morais, quando o desconto incide sobre verba alimentar, configurando falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos legais citados:
CDC, arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II e 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000252-83.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada SIMEAO DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os(as) Desembargadores(as) integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, á unanimidade,
em rejeitar a preliminar de prescrição trienal, e no mérito negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1